Tribunal: TJBA
Processo: 8003717-19.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003717-19.2016.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DA SILVA RITIR

Advogado(s): POLLYANA MANUELLA PIANCO DE BARROS, ADRIELE GOMES VELOSO ROCHA, FABIANA SANTOS DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros (2)

Advogado(s):RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES AUSENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de propriedade de veículo cumulada com indenização por danos morais. O autor afirma que seu nome foi vinculado fraudulentamente a uma motocicleta, resultando em débitos tributários de IPVA e restrições de crédito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a exigência de prova de que o autor não adquiriu o veículo constitui prova impossível; (ii) houve falha do órgão de trânsito ao realizar o registro sem a devida conferência de documentos; e (iii) a inscrição indevida em dívida ativa e cobranças judiciais por débito de terceiro geram dano moral.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de fato negativo (não aquisição de veículo e não assinatura de documentos) transfere o ônus da prova ao órgão público, pois exigir que o cidadão comprove a não ocorrência do fato configuraria prova de extrema dificuldade ou impossibilidade técnica.

4. O órgão de trânsito não apresentou o documento original de transferência com assinatura reconhecida em cartório, limitando-se a apresentar telas de seu próprio sistema e documentos com divergências visíveis de assinatura.

5. A responsabilidade do Estado é objetiva em casos de falha no serviço de registro de veículos, conforme determina a Constituição Federal, cabendo à administração a rigorosa conferência documental.

6. A manutenção do nome do apelante como proprietário de bem que jamais possuiu, resultando em cobranças judiciais e inscrição em dívida ativa, caracteriza dano moral presumido, sendo cabível a fixação de indenização em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8003717-19.2016.8.05.0191
, oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figuram, como apelante,
MARCIO DA SILVA RITIR
, e, como apelado
s
,
S
EURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN e ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.